Tribunal: STF
Processo: HC 203382
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 54.377/SP), assim ementado (eDOC 40):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Hipótese na qual foram utilizadas provas emprestadas de autos desmembrados e de ação penal superveniente, oportunizado o contraditório à defesa do ora agravante, ou seja, à parte do feito para o qual a prova foi transportada teve conferido o direito de se insurgir contra ela, impugná-la, dentro do processo do qual integra um dos polos, seja ativo ou passivo.
    2. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, de que "é admissível a utilização de prova emprestada, desde que tenha havido a correlata observância ao contraditório e à ampla defesa, como no caso, mesmo que não tenha havido a efetiva participação do agente em sua produção", assim como "não configura indevida inversão do ônus da prova exigir que a defesa comprove fato impeditivo da pretensão acusatória, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.465.485/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/6/2019).
    3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
    4. Agravo regimental não provido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado em conjunto com dois corréus; b) o feito foi desmembrado, com relação aos corréus, em outros dois processos, cuja instrução se desenrolou com a inquirição de testemunhas, interrogatório dos réus, bem como com a juntada de peças processuais decorrentes de outra ação penal, porém, sem a intimação da defesa do paciente para participar dos atos praticados; c) o Ministério Público juntou, na ação penal do ora paciente, provas acusatórias provenientes da instrução dos outros dois processos desmembrados; d) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I e IV; e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, na forma dos arts. 29 e 69, todos do CP, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado; e) tramita no STJ o AREsp 1.024.818/SP, decorrente da condenação do paciente.
    À vista do exposto, pugna-se, em liminar, pelo sobrestamento do AREsp 1.024.818/SP, que tramita no STJ. No mérito, requer seja reconhecida a nulidade do Processo 0003254-89.2006.8.26.0286, “a partir da pronúncia (quando houve o desmembramento) em razão da juntada de ilegal prova emprestada (produzida sem contraditório)”, anulando-se, por consequência, o Júri.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça sobre o AREsp 1.024.818/SP. Após, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente